Tribunal: TJDFT
Processo: 0741193-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVERSÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. FATO GERADOR DO CRÉDITO. MOMENTO DA CONVERSÃO. FATO GERADOR POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento do Tema Repetitivo no 1.051, fixou entendimento de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”
2. Em que pese a existência de entendimento em sentido contrário (Acórdão 1383308, 07281264920208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021) e que a temática mereça amadurecimento na jurisprudência, filio-me ao entendimento de que, nas hipóteses em que houver a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o fato gerador será a data da conversão, uma vez que neste momento a obrigação se tornou quantificável.
3. Tendo em vista que nos autos de origem a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos ocorreu no dia 04/06/2023, momento posterior ao deferimento da recuperação judicial do executado, correta a decisão que declarou o crédito perseguido como extraconcursal.
4. Recurso conhecido e desprovido.